Tribunal: STF
Processo: ARE 1188383
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. CUSTEIO DAS ATIVIDADES DOS COLÉGIOS MILITARES. CONTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE GRATUIDADE DO ENSINO PÚBLICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II - Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os argumentos da decisão agravada. 



    III - No julgamento da ADI 5.082/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal declarou a legitimidade das normas que preveem a cobrança de contribuição dos alunos para o custeio das atividades dos colégios militares. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.